Tribunal: TJES
Processo: 0003024-33.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003024-33.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. AÇÃO ANULATÓRIA.
MULTA APLICADA PELO PROCON
ESTADUAL
– CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS DISCRICIONÁRIOS RESTRITO À ANÁLISE DA LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO
DA SANÇÃO PECUNIÁRIA
FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

2. Na hipótese, a sanção pecuniária reduzida pelo juízo
a qu
o no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se compatível a atender as diretrizes do instituto da multa, sendo este valor apto a atender seu viés pedagógico e sancionatório, sem, contudo, causar enriquecimento sem causa em favor da Administração Pública.

3. - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON-ES e MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
em face da r. sentença de fls. 248-256, proferida pelo D. Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que nos autos da “ação anulatória de crédito fiscal com pedido de suspensão da exigibilidade mediante garantia judicial” proposta pela segunda apelante em face da primeira apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para reduzir “o valor da multa do processo administrativo de nº 32.001.001.12.0028182 aplicado à parte Autora para fixá-la em R$ 10.000,00 (dez mil reais), aos quais serão acrescidos de juros e correção monetária, com os índices fixados no Tema 810 do STF, após a publicação desta sentença”.

O requerido, Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON-ES, em suas razões (fls. 254-62) aduz, em síntese, que deve ser mantido o valor da multa aplicado no processo administrativo considerando os seguintes fatores: a inércia da autora, seu porte econômico, o valor da receita bruta da empresa, a gravidade da infração, a vantagem auferida, a potencialidade lesiva da conduta sancionada e “sua capacidade de multiplicar, espraiando efeitos nefastos sobre a esfera jurídica de milhões de outros consumidores de seus serviços, bem como a reiteração da infração, justificam o montante arbitrado pelo PROCON/ES a título de pena de multa.

Por sua vez, a autora MRV Engenharia e Participações S.A., em suas razões (fls. 263-76), alegou que (i) a inobservância ao princípio da motivação e da ausência de fundamentação; (ii) os documentos constantes nos autos demonstram a clara declaração de inexistência de vícios/irregularidades; (iii) não há relação de causalidade com qualquer conduta da autora e, portanto, deve ser afastado o dever de ressarcir os prejuízos daí resultantes; (iv) o suposto prejuízo suportado pelo consumidor não advém de conduta errônea da Construtora; (v) devem ser julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, devem ser reduzido o quantum arbitrado a título de multa administrativa aplicada.

Contrarrazões apresentadas às fls. 292-300 pelo requerido. O autor não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimado (fls. 291).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

R
ELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0003024-33.2021.8.08.0024 .

APELANTE/APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON-ES.

APELADO/APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trato de 2 (dois) recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON-ES e MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
em face da r. sentença de fls. 248-256, proferida pelo D. Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que nos autos da “ação anulatória de crédito fiscal com pedido de suspensão da exigibilidade mediante garantia judicial” proposta pela segunda apelante em face da primeira apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para reduzir “o valor da multa do processo administrativo de nº 32.001.001.12.0028182 aplicado à parte Autora para fixá-la em R$ 10.000,00 (dez mil reais), aos quais serão acrescidos de juros e correção monetária, com os índices fixados no Tema 810 do STF, após a publicação desta sentença”.

A construtora requerente, ora apelante/apelada, ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que o Procon Estadual no bojo do processo administrativo de n. 32.001.001.12.0028182 aplicou uma multa no valor de R$ 16.840,32 (dezesseis mil, oitocentos e quarenta reais e trinta e dois centavos). Essa penalidade foi aplicada com base em reclamação do consumidor, sr. Handerson Teixeira Gave, noticiando que celebrou com a empresa requerida um contrato de compra e venda de um imóvel e, após dois meses de moradia, este apresentou rachaduras em diversos pontos no piso.

No bojo da r. sentença, o juízo singular acolheu tão somente o argumento de que a multa fora fixada de forma desproporcional, de forma a reduzir os valores para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais),

Irresignado, o requerido, Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON-ES, em suas razões (fls. 254-62) aduz, em síntese, que deve ser mantido o valor da multa aplicado no processo administrativo considerando os seguintes fatores: a inércia da autora, seu porte econômico, o valor da receita bruta da empresa, a gravidade da infração, a vantagem auferida, a potencialidade lesiva da conduta sancionada e “sua capacidade de multiplicar, espraiando efeitos nefastos sobre a esfera jurídica de milhões de outros consumidores de seus serviços, bem como a reiteração da infração, justificam o montante arbitrado pelo PROCON/ES a título de pena de multa.

Por sua vez, a autora MRV Engenharia e Participações S.A., em suas razões (fls. 263-76), alegou que (i) a inobservância ao princípio da motivação e da ausência de fundamentação; (ii) os documentos constantes nos autos demonstram a clara declaração de inexistência de vícios/irregularidades; (iii) não há relação de causalidade com qualquer conduta da autora e, portanto, deve ser afastado o dever de ressarcir os prejuízos daí resultantes; (iv) o suposto prejuízo suportado pelo consumidor não advém de conduta errônea da Construtora; (v) devem ser julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, devem ser reduzido o quantum arbitrado a título de multa administrativa aplicada.

Pois bem, passo a análise simultânea dos argumentos trazidos pelas partes em seus respectivos apelos.

Ao que se infere, cinge-se a controvérsia em verificar se, e em que medida, deve ser mantida a multa aplicada em processo administrativo no âmbito do Procon Estadual e se viola aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesta senda, entendo ser perfeitamente possível que o Poder Judiciário analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, com o objetivo de averiguar sua legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Isto porque o controle judicial sobre os atos discricionários têm como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades.

É corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.
Ademais, o ato administrativo deve guardar uma adequada proporção entre os meios que emprega e o fim que a lei pretende alcançar.

Feitas tais considerações, destaco que é cediço que o § 1º do art. 55 do Código de Defesa do Consumidor legitima a atuação do PROCON em todo o território nacional, podendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, fiscalizar, controlar e aplicar as sanções previstas nos artigos 55 a 60 do referido diploma legal, dentre elas a de multa (inc. I, art. 56).

Firmadas tais premissas, verifico que a empresa apelante/apelada alega a inobservância ao princípio da motivação e da ausência de fundamentação na aplicação multa. Ocorre que, tal argumento não deve prosperar porque o requerido, no bojo da decisão fundamentou os motivos de sua decisão e os parâmetros utilizados na dosimetria da pena de multa aplicada, conforme se verifica às fls. 102-104 e 151-153 dos autos, em patente observância ao princípio da motivação, amparado pelo art. 37 da Constituição da República e art. 2º da Lei 9.784/1999.

Ainda, quanto à legalidade da multa fixada pelo PROCON, cabe observar que, estando configurada a relação consumerista, os consumidores são tidos como “parte hipossuficiente”, nos termos do artigo 4º, inciso I do Código de Defesa do Consumidor. Em razão dessa vulnerabilidade, eles têm direito à facilitação de sua defesa em juízo, inclusive, quando o caso exigir, com a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do mesmo Diploma Legal). Por tais motivos, compete à parte autora comprovar que não houve infração à lei consumerista.

E, no caso em análise, como bem salientado pelo juízo de origem, “
Os fundamentos da decis
ão
administrativa na qual ensejou a aplicação da multa a empresa autora, tem como base o princípio da boa-fé objetiva, e a vedação de cláusulas contratuais abusivas, vantagem excessiva, bem como o direito a rescisão do contrato com restituição de valores, conforme os artigos 35, inciso III, art. 46, art. 54,
§4º e
art. 51,
§
1 do CDC. Sendo assim, em que pese a parte autora alegar a ilegalidade da multa administrativa, vê-se que o Código de Defesa do Consumidor veda práticas contratuais abusivas, bem como vantagem excessiva
” (fls. 253).

Nesse ponto, lembro que o Código de Defesa do Consumidor preceitua que “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] II - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Seguindo, ressalto que o entendimento dominante nesta Corte é que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário.
Cito, como exemplo, o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROCON MUNICIPAL AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AUSÊNCIA - LEI FEDERAL Nº. 8.078/90 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - VALOR DA MULTA DESPROPORCIONALIDADE - RAZOABILIDADE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor (CDC) Lei Federal nº. 8.078/90 - podem render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor. 2.
A fixação de multa administrativa em valor excessivo, à luz do caso concreto, consubstancia violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser adequada a parâmetros razoáveis peculiares à situação fática subjacente.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210000228, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021)

Fixada tal premissa, como cediço, a multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro, ademais, os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Aliás, é firme o entendimento desta Corte de que
“a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

No caso dos autos, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo Procon Estadual não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática e, portanto, deve ser mantido o valor fixado reduzido pelo juízo
a quo
em observância os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É dizer, ainda que deve ser considerado o porte econômico do apelado e a gravidade da infração por ele praticada. E, portanto, com base em tais fundamentos, entendo que, na hipótese, a sanção pecuniária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) reduzida em primeira instância, revela-se compatível a atender as diretrizes do instituto da multa, sendo este valor apto a atender seu viés pedagógico e sancionatório sem, contudo, causar enriquecimento sem causa em favor da Administração Pública.

Pelo exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos e, nos termos do art. 85, §11º do CPC, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 05/09/2023